Tribunal: CARF
Processo: 14120.000089/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA. PERCENTUAL APLICADO. MP No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENÉFICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Nota PGFN SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, conforme Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, deve ser realizado o recálculo da multa, observando-se a atual redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo em 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000089/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO GOMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA.
PERCENTUAL
APLICADO.
MP
No
449,
DE
2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
Nota
PGFN
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000089/2010-32
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000089/2010-32

Em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em sintonia com a
jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, conforme Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, deve ser realizado o recálculo da multa,
observando-se a atual redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela
Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo em 20% para a multa
moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar a aplicação da retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos –Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Acórdão no 21.574, da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS (e.fls. 69/75), que, em
análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação ao
lançamento relativo ao Auto de Infração (AI – Debcad) no 37.270.202-3, no valor original de R$
20.242,98, com ciência pessoal, por intermédio de representante legal, em 12/04/2010, conforme
assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração (e.fl. 2).
Consoante o Relatório Fiscal do Auto de Infração, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 14/16), parte integrante do AI, o lançamento decorre da falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas em decorrência da remuneração de
empregados. O Auto de Infração refere-se ao Levantamento “B4 – Remuneração Arbitrada”
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000089/2010-32

consolidando as diferenças apuradas entre a base de cálculo e os comprovantes de recolhimento
efetuado. Acrescenta ainda a autoridade fiscal lançadora que, devidamente intimado, o sujeito
passivo não apresentou as Folhas de Pagamentos relativas aos meses de setembro/2007 e ao
13o/2007, dessa forma, o lançamento foi apurado por meio da Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS e Guias da Previdência Social – GPS, relativas aos períodos. Nas e.folhas 27 a
75 consta o Anexo no 3 “Vínculos e Massa Salarial RAIS” relativos ao período da autuação.
Esclareço que a razão social da contribuinte à época do lançamento era “Comércio
de Carnes Vacaria Ltda”, sendo alterada para “Transporte e Representação Gomes Ltda”,
mantido o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério
da Economia.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 36/58, onde principia afirmando que estaria sendo autuada por ter deixado de
apresentar à fiscalização os Livros Diário e Razão dos anos de 2007 e 2008. Em continuidade,
alega que os documentos utilizados pela autoridade fiscal lançadora teriam sido adquiridos de
forma errônea: “...visto que eles utilizaram também documentos diversos dos apresentados pelo
contribuinte, ocorrendo quebra do sigilo de dados.” Nessa linha de defesa, alega que teria
havido invasão de sua privacidade, ferindo seu direito à vida privada e à privacidade, nesse
ponto, citando doutrina, passa a discorrer sobre tal tema e direitos fundamentais. Afirma ainda a
recorrente, que teria sido indevidamente apenada com a multa de lançamento de ofício
qualificada ou agravada no percentual de 150% e defende ser totalmente infundada, inverídica e
improcedente a acusação de que teria praticado algum tipo de fraude ou dolo, que autorizassem
tal qualificação, devendo ser afastada tal penalidade. Complementa que a multa aplicada, em
conjunto com os juros de mora incidentes, caracterizariam verdadeiro confisco, procedimento
vedado pela Carta Constitucional brasileira, em seu art. 150, inciso IV. Ainda discorrendo sobre
os juros, afirma que os valores lançados a tal título iriam de encontro aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e novamente da proibição ao confisco, ferindo ainda comandos
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Usura, devendo ser limitados ao percentual de
12% ao ano.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito
tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS.
Deve ser mantido o lançamento decorrente de contribuições previdenciárias devidas e
não recolhidas incidentes sobre a receita proveniente da comercialização de produção.
ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE
Não há acusação de prática de fraude. Trata-se de lançamento de contribuições
previdenciárias não recolhidas à época do fato gerador, sofrendo, agora, a incidência de
multa de mora e de juros.
UTILIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS
APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE
Alegação não comprovada, não restando demonstrados os dados dos quais estaria o
Fisco quebrando o sigilo, dela não se pode conhecer.
DA MULTA E DOS JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000089/2010-32

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 87/93), onde principia suscitando
a ocorrência de omissão no Acórdão proferido pela autoridade julgadora de piso. Afirma que não
teriam sido apreciadas: “...as impugnações referentes aos autos de infração, o qual impugnara
que as contribuições lançadas bem como suas bases de cálculo não foram declaradas na guia de
recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, fato este que para a fiscalização
configurou- em tese a prática de crime de sonegação previdenciária, coisa que não ocorreu.”
Volta ainda a defender que a suposta acusação de que teria praticado fraude seria totalmente
infundada, inverídica e improcedente e lhe teria sido atribuída multa qualificada, ou agravada,
pela prática de fraude baseada em mera presunção. Afirma também que, da mesma forma o
acórdão recorrido teria deixado de apreciar as alegações da contribuinte em face do auto de
infração: “...no qual consta que a contribuições lançadas e as suas bases de cálculo não foram
recolhidos os recursos previdenciários, fato este que para a fiscalização configurou em tese a
prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária.”
Na sequência, em tópico intitulado “Dos Juros e das Multas”, afirma a recorrente
que os valores lançados a tal título seriam absurdos, uma vez que ultrapassariam os 70% do valor
da obrigação principal. Complementa que: “As aplicações das multas além de ser
inconstitucional são consideradas como anti-social tendo em vista que possuem a intenção de
falir ferindo o princípio da proporcionalidade.” Citando doutrina e jurisprudência, defende ser
clara a proibição constitucional de cobrança de tributo com efeito confiscatório, de forma que o
tributo, os juros e multas aplicados seriam absurdamente altos, contrariando o ordenamento
jurídico, com destaque para o princípio de vedação ao confisco e assevera: “Desta forma, apesar
das ilegalidades aplicadas jamais se chegaria ao absurdo valor apresentado pela Fazenda
Pública, devendo ser refeito o cálculo, e retificado o valor, se não acatada nenhuma ilegalidade
exposta.”
Ao final, requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido, por considerá-lo
omisso ao que teria sido impugnado e, caso vencida em tais argumentos, a reforma da decisão e
nulidade do auto de infração extinguindo o crédito tributário ou a declaração de abusividade das
multas e juros com redução para o mínimo legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/11/2010, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 86. Tendo sido o recurso protocolizado em
06/12/2010, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 87), por servidor da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, considera-se tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade.
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em
seus argumentos são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000089/2010-32

específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Advoga a recorrente a nulidade do acórdão recorrido devido a suposta omissão
pelo não enfrentamento de todos os argumentos de defesa constantes da impugnação, mediante
os seguintes argumentos:
DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
Vale ressaltar que não há razão para a cobrança desse tributo do contribuinte, visto que
a parte encontra-se plenamente em dia com suas obrigações fiscais.
As afirmações feitas pelo Fisco são infundadas, tendo em vista que os próprios
documentos fiscais acostados aos autos dão prova suficiente para provar as alegações do
autor.
E ao referido acórdão foi omisso em razão de não apreciar as impugnações
referentes aos autos de infração, o qual impugnara que as contribuições lançadas
bem como suas bases de cálculo não foram declaradas na guia de recolhimento do
FGTS e informações à Previdência Social, fato este que para a fiscalização configurou-
em tese a prática de crime de sonegação previdenciária, coisa que não ocorreu.
(...)
Da mesma forma o referido acórdão deixou de apreciar as alegações da
contribuinte em face do auto de infração no qual consta que a contribuições
lançadas e as suas bases de cálculo não foram recolhidos os recursos
previdenciários, fato este que para a fiscalização configurou em tese a prática de crime
de sonegação de contribuição previdenciária.
(...) (negritei)
A simples leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua
fundamentação/motivos de decidir. Ao contrário do alegado, o julgador de piso se debruçou
sobre todas as questões suscitadas na impugnação, conforme os diversos itens dos fundamentos
do voto proferido pelo i.relator, subdividido em tópicos, onde são abordadas todas as teses de
defesa levantadas. Confira-se: a) Da Admissibilidade; b) Do Lançamento; e c) Da Multa e dos
Juros. Registre-se que não consta na peça impugnatória qualquer menção aos temas das supostas
omissões alegadas pela autuada acima reproduzidas e destacadas em negrito.
Noutro giro, é consabido que não se caracteriza omissão o fato de o julgador não
se manifestar expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo
reconhecido pela jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte. Mas somente sobre aqueles que entender necessários para o
julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando
omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
Nesse sentido os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000089/2010-32

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Nesse mesmo sentido reiterada jurisprudência do STJ
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
No presente caso, não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos, ou
tese, postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto a todos os itens objetados pela contribuinte em sua impugnação. Nos termos
demonstrados, a decisão da autoridade julgadora de primeira instância encontra-se plenamente
fundamentada, sendo que, na peça recursal a recorrente demonstra completo conhecimento de
tais fundamentos, não devendo ser acatada tal preliminar de nulidade.
Quanto à multa aplicada na autuação, volta a recorrente a defender que, suposta
acusação de que teria praticado fraude seria totalmente infundada, inverídica e improcedente e
lhe teria sido atribuída multa qualificada, ou agravada, pela prática de fraude baseada em mera
presunção. Analisando tais argumentos, também suscitados na impugnação apresentada, assim
manifestou e fundamentou sua decisão a autoridade julgadora de piso:
DO LANÇAMENTO
Alega o contribuinte foi penalizado com a multa de lançamento de ofício qualificada ou
agravada de 150%.
A esse respeito, esclarece-se que trata o presente lançamento de Auto de Infração
relativo a obrigação principal, lavrado em decorrência da falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas em razão do pagamento de remuneração a
empregados, conforme Relatório Fiscal de fl. 13/15 e Discriminativos de fls. 04/08,
sendo que o total de R$ 20.242,98 é composto pelo valor das contribuições não
recolhidas, dos juros e da multa de mora, conforme abaixo:
Contribuições não recolhidas
13.437,26
Juros
3.580,78
Multa de Mora
3.224,94
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000089/2010-32

TOTAL
20.242,98
Portanto, verifica-se que não há no lançamento multa de ofício lavrada em decorrência
da prática de fraude.
Ainda, a alegação do contribuinte quanto a acusação de ter este praticado fraude, sendo
que fraude não se presume; prova-se; e que a fiscalização não reuniu provas seguras
para positivar a acusação de fraude, NÃO PROCEDE, uma vez-que não há o que se
falar em fraude. Como já dito, trata o presente de lançamento de contribuições
previdenciárias não recolhidas à época do fato gerador, sofrendo, agora, a incidência de
multa de mora e de juros.
(...)
Conforme demonstrado no excerto acima da decisão de piso, tanto no Auto de
Infração, quanto no “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, não há qualquer referência ou
menção de prática de dolo, fraude ou simulação por parte da então fiscalizada, ou outras
circunstâncias que ensejassem a aplicação da multa majorada ou qualificada. Dessa forma, foi
imposta na presenta autuação somente a multa de mora, nos termos do art. 35, inciso II, alínea
“a”, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores e do lançamento. Tal fato é facilmente constatado à vista do valor da multa
constante da tabela acima, extraída do acórdão recorrido; valor este também verificável na folha
de rosto do Auto de Infração (e.fl. 2) e Discriminativo do Débito (e.fl. 6), onde temos o valor do
crédito tributário consolidado, sendo:
- Contribuição Lançada: R$ 13.437,26;
- Multa de Mora:
R$ 3.224,94 - que corresponde a exatos 24% do valor da
contribuição devida, tudo conforme previsto na legislação de regência da
contribuição e devidamente consignado nos “Fundamentos Legais do Débito”,
parte integrante do AI, com destaque para os “Fundamentos Legais dos
Acréscimos Legais” (e.fl. 11).
Verifica-se portanto, que a multa de mora aplicada na autuação encontra total
respaldo legal. A autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a legislação, posto
que a multa decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento
vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa.
Concernente aos juros de mora lançados, mediante aplicação da Taxa Selic, mais
uma vez a autoridade lançadora apenas aplicou o que determina a legislação tributária. Nos
temos já explicitados, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade
ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Da mesma forma, o
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os comandos do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6
de março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do CARF, confira-se:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000089/2010-32

Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, argumentos voltados ao questionamento da constitucionalidade dos
acréscimos legais incidentes sobre a contribuição lançada e quanto à inobservância de princípios,
tais como, princípios do não confisco, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, ou
abusividade dos valores, não devem ser apreciados pela autoridade julgadora administrativa,
cumprindo repisar tratar-se de premissas a ser observadas pelo legislador ao fixar os percentuais
de multas e juros, não sendo passíveis de alteração por critérios subjetivos pela autoridade
administrativa.
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972 (que
trata do processo administrativo fiscal), preconiza apenas dois vícios insanáveis; a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos,
passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Sem razão assim a contribuinte quanto às arguições de nulidade, devendo ser
mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada, assim como a decisão de piso, não havendo também previsão para
redução dos acréscimos legais, que foram aplicados em estrita observância das respectivas
legislações de regência.
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, em ambas
as Turmas de Direito Público, no sentido da admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Nesse sentido,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de dispensa de contestar e
recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000089/2010-32

contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em
sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, a multa imposta à recorrente
na presente Notificação deve ser recalculada, observando-se a atual redação do art. 35 da Lei
8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória, por se caracterizar como norma superveniente mais benéfica em matéria de
penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN. Saliente-se que este também
foi o entendimento que prevaleceu no acórdão no 9202-009.413, da 2a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, julgado na sessão de 23 de março de 2021 e como vem decidindo
este Colegiado.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para determinar a aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35
da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 108
DF CARF MF
Original